Tribunal: TJSP
Processo: 2244519-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse e Exercício
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244519-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PATRICIA
GRASSESCHI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
agravados
SECRETÁRIO
DE
RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS e SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Terceiro Juiz, que declarará voto divergente.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6033
Agravo de Instrumento no: 2244519-81.2019.8.26.0000
Agravante: Patricia Grasseschi
Agravados: Secretário de Recursos Humanos do Município de Campinas e Secretário
Municipal de Educação
Interessado: Município de Campinas
Comarca: Campinas
Juiz: Mauro Iuji Fukumoto
Agravo de instrumento. Concurso público. Posse obstada pela
falta de apresentação de diploma registrado. Impossibilidade.
Documentação apresentada (certificado de conclusão de curso
e o histórico escolar) suficiente para comprovar a escolaridade
necessária à posse. Tutela antecipada concedida. Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 150
dos autos na origem que indeferiu a tutela antecipada.
Afirma a impetrante possuir a qualificação exigida pela
legislação para o cargo a que almeja. Alega que o fato de não ter sido apresentado
diploma não é suficiente para obstar a posse, vez que foi apresentado Certificado de
Conclusão de Curso e Histórico Escolar que comprovam a licenciatura plena em
pedagogia.
O prazo para contraminuta transcorreu sem defesa pela
Municipalidade, que se limitou a afirmar perda superveniente do objeto recursal, pela
posse no cargo.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pela
negativa de atuação.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovada no Concurso Público (Edital n.o 03/2016) para o cargo de vice-diretor,
promovido pela Municipalidade de Campinas.
Impugna ato administrativo que declarou não terem sido
atendidos os requisitos para a posse no cargo pretendido, em virtude da alta de
apresentação de Diploma devidamente registrado.
Argumenta a autora serem suficientes os documentos
apresentados, quais sejam: certificado de conclusão de curso e histórico escolar do curso
de Licenciatura em Pedagogia, a autorizar a posse enquanto aguarda a emissão do
Diploma pelo Instituto Paulista São José de Ensino Superior, da Faculdade Paulista São
José.
Em primeiro momento, afasta-se a preliminar da Municipalidade
de perda superveniente do objeto do recurso. A portaria de nomeação indica se tratar de
cumprimento de tutela antecipada, o que demonstra a necessidade de pronunciamento
definitivo desta C. Câmara.
Dito isso, razão assiste à impetrante, vez que presentes os
requisitos exigidos pelo art. 7o, III da Lei n.o 12.016/09 (fundamento relevante e
possibilidade de ineficácia da medida).
A circunstância de não ter sido apresentado o diploma não obsta,
por si só, a posse no cargo, à medida que a documentação existente (certificado de
conclusão de curso e histórico escolar), presumidamente idônea, também é hábil a
comprovar a escolaridade necessária para o exercício do cargo, mesmo sem estar
acompanhada de diploma expedido pelo órgão competente.
A pretensão da agravante ainda encontra respaldo na
jurisprudência desta E. Tribunal, que é firme no sentido da impossibilidade de
prejudicar candidato aprovado em concurso pela morosidade atribuível tão somente à
instituição de ensino.
Leia-se:
MANDADO DE SEGURANÇA Concurso Público
Recusa de investidura no cargo ante a não apresentação
de diploma registrado Inadmissibilidade O edital
exige a formação acadêmica, que pode ser comprovada
através de vários documentos que não o diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comprovada
a
graduação,
seria
inadequada
a
intepretação literal da norma, em desconsideração à
prova produzida. Reexame necessário improvido.
(Remessa Necessária Cível 1001707-72.2018.8.26.0125;
Relator Carlos Eduardo Pachi; 9a Câmara de Direito
Público; Julgamento: 20/03/2019)
CONCURSO
PÚBLICO.
Professor
Substituto
I.
Pretensão à posse no cargo sem a apresentação de
diploma de licenciatura plena. Impetrante que apresentou
Certificado de Conclusão de curso e Histórico Escolar
regularmente expedidos pela instituição de ensino.
Documentos hábeis a comprovar a escolaridade exigida
pelo edital do certame. Exigência de apresentação do
diploma que não se mostra razoável. Sentença que
concedeu a segurança. Recurso oficial não provido.
(Remessa Necessária Cível 1000594-83.2018.8.26.0125;
Relator Antonio Carlos Villen; 10a Câmara de Direito
Público; Julgamento: 25/11/2018)
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para confirmar a
tutela concedida em decisão de fls. 129.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18934
Agravo de Instrumento no 2244519-81.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Patricia Grasseschi
Agravados: Secretário de Recursos Humanos do Município de Campinas e
Secretário Municipal de Educação
Interessado: Município de Campinas
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu pedido de concessão de medida liminar formulado com vista à
posse no cargo de Vice-Diretor, argumentando a agravante no sentido de que, aprovada
no Concurso Público no 03/2016 e nomeada ao cargo em 03/10/2019, está na iminência
de lhe ver negado o direito à posse, à falta de apresentação de diploma de Licenciatura
Plena em Pedagogia.
A exigência contra a qual ora se volta a agravante tem
expressa previsão no item 15.4 do Capítulo XV do Edital no 03/2016, de sorte que,
quando se inscreveu para concorrer a uma das vagas abertas, tinha pleno conhecimento
das regras do concurso público.
É certo, ademais, que, embora a agravante tenha concluído
o curso de Pedagogia em 15/12/2014 (fls. 51), solicitou a expedição do diploma apenas
em 30/09/2019 (fls. 54), de forma que é a única responsável pelo não cumprimento da
regra editalícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se, por fim, o disposto na regra do artigo 48,
caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, segundo a qual "Os diplomas
de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como
prova da formação recebida por seu titular".
Do ato de posse resulta um feixe de relações jurídicas, a
espargir efeitos sobre a esfera de situações subjetivas de um indeterminado número de
pessoas, razão por que não se pode consentir na posse de candidato a cargo público que,
a despeito de aprovado, não apresenta o necessário diploma.
Portanto, à falta de diploma registrado, tudo indica, em um
exame perfunctório, próprio desta fase processual, que o direito à posse não é certo,
tampouco líquido.
Destarte, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10251D35
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
A280E29
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2244519-81.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.